Tribunal: TJSP
Processo: 1015500-78.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA E DANOS MORAIS" – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Determinação não cumprida de comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento ao órgão mantenedor do cadastro e do banco de dados – Possibilidade – Poder de cautela do Juiz – Aplicação da Recomendação 159/2024 do Conselho

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA E DANOS MORAIS" – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Determinação não cumprida de comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento ao órgão mantenedor do cadastro e do banco de dados – Possibilidade – Poder de cautela do Juiz – Aplicação da Recomendação 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e Enunciado no 11 aprovado no curso "poderes do juiz em face da litigância predatória", coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Escola Paulista da Magistratura, realizado nos dias 19/4 e 14/6/24 – Parte autora que foi intimada acerca da decisão impondo à referida providência – Ausência de decisão surpresa – Providência de fácil cumprimento, não se justificando a resistência do autor em cumpri-la – Sentença de extinção do processo mantida – Recurso improvido.